Tribunal: TJDFT
Processo: 0714396-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos pelos art. 1.022 do CPC. Isso porque referido recurso não se destina ao proferimento de nova decisão, objetivando apenas aclarar a anterior e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso.
2. A fixação de entendimento em sentido diverso do pretendido pelo embargante não alberga, por via dos declaratórios, a pretensão de reexame da matéria julgada pelo Colegiado.
3. O entendimento acerca do precedente invocado pelo acórdão foi devidamente fundamentado, em atenção ao previsto no art. 489 e §§, do Código de Processo Civil. 3.1. A discordância quanto à fundamentação, para a aplicação do precedente, não configura quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC e, deve ser exercida pela parte, por via recursal própria.
4. Para fins de prequestionamento da matéria, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, nos estritos termos do art. 1.025 do CPC, sem que se faça necessário juízo de valor, expresso ou menção específica, a dispositivos legais.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.